Tribunal: TJSP
Processo: 2098877-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR FISCAL - Pretensão à decretação da indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas integrantes de grupo econômico de fato, de forma a garantir pagamento de débito de ICMS declarado e não pago em montante elevado - Possibilidade - Configurado grupo econômico de fato e fraude, agindo os requeridos em conluio de forma a blindar o patrimônio e frustrar as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR FISCAL - Pretensão à decretação da indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas integrantes de grupo econômico de fato, de forma a garantir pagamento de débito de ICMS declarado e não pago em montante elevado - Possibilidade - Configurado grupo econômico de fato e fraude, agindo os requeridos em conluio de forma a blindar o patrimônio e frustrar as tentativas de recebimento do valor devido - Inteligência do Art. 124, I e II, do CTN c.c art. 10, XVIII, da LE 6.374/89 - Hipótese de responsabilidade solidária - Impossibilidade de exclusão da responsabilidade da agravante pessoa física, que era administradora de várias empresas do extenso grupo econômico em períodos correspondentes aos fatos geradores - Desnecessidade de esgotamento dos meios constritivos, pois o pedido se respalda na Lei 8.397/92, e não no art. 185-A do CTN - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2098877-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes JOANA HIAR e JHJ CONSULTORIA ASSESSORIA E
ADM. DE BENS EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do voto do
Eminente Relator, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2098877-43.2020.8.26.0000 - VOTO No 30892 - COMARCA: São Paulo – Vara
das Execuções Fiscais Estaduais - D
2/11
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2098877-43.2020.8.26.0000
AGTES. : JOANA HIAR E JHJ CONSULTORIA, ASSESSORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI
AGDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO - VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS
JUÍZA : PRISCILLA MIDORI MAIZATO
VOTO No: 30892
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR
FISCAL - Pretensão à decretação da indisponibilidade de bens
de pessoas físicas e jurídicas integrantes de grupo econômico
de fato, de forma a garantir pagamento de débito de ICMS
declarado e não pago em montante elevado - Possibilidade -
Configurado grupo econômico de fato e fraude, agindo os
requeridos em conluio de forma a blindar o patrimônio e
frustrar as tentativas de recebimento do valor devido -
Inteligência do Art. 124, I e II, do CTN c.c art. 10, XVIII, da LE
6.374/89
-
Hipótese
de
responsabilidade
solidária
-
Impossibilidade de exclusão da responsabilidade da agravante
pessoa física, que era administradora de várias empresas do
extenso grupo econômico em períodos correspondentes aos
fatos geradores - Desnecessidade de esgotamento dos meios
constritivos, pois o pedido se respalda na Lei 8.397/92, e não
no art. 185-A do CTN - Recurso não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão a fls. 616/620 dos autos da ação cautelar fiscal, que deferiu
liminarmente a indisponibilidade de todos os bens dos requeridos, dentre eles
os da ora agravante, atentando-se ao limite do crédito do Estado de São
Paulo, no valor de R$ 12.249.856,24.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2098877-43.2020.8.26.0000 - VOTO No 30892 - COMARCA: São Paulo – Vara
das Execuções Fiscais Estaduais - D
3/11
Em razões recursais, as agravantes sustentam, em
síntese, que o conflito societário existente e citado pelo Estado de São Paulo
evidencia que Joana não esteve à frente da administração da executada
originária no período dos fatos geradores, de forma que não se aplica a ela o
art. 135, III, do CTN; não há qualquer indicativo que permita a inclusão da
empresa agravante como integrante do grupo econômico de fato, pois criada
para administrar aluguéis; foi desrespeitado o quanto decidido pelo C. STJ no
REsp no 1.377.507/SP.
Recurso tempestivo e preparado, tendo sido indeferido o
pedido de efeito suspensivo (fls. 110/111).
Contraminuta a fls. 119/187.
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação cautelar fiscal ajuizada pelo
Estado de São Paulo em face das seguintes pessoas jurídicas e físicas: K2
Comércio de Confecções Ltda., Cavalera Comércio e Confecções Ltda., André
D. B. Comércio de Confecções Eireli, K2 Crystal Comércio de Confecções e
Acessórios Ltda., K2 Palladium Comércio de Confecções e Acessórios Ltda.,
K2 Rio Sul Comércio de Roupas Ltda., K2 Consultoria e Assessoria Ltda., A M
S Comércio Ltda., J I B Comércio de Artigos do Vestuário Ltda., DI Cesare
Tecidos e Confecções Ltda., J H J Consultoria, Assessoria e Administração de
Bens Eireli; H W Hiar Neto - Empresário Individual, HAM Consultoria,
Assessoria e Administração de Bens Ltda., Joana Hiar Abi Harb, Valéria Stek
Hiar, Alberto Hiar, Hanna Wadih Hiar Neto, João Adalberto Esteque Júnior e
Faz Gestão e Participações Ltda., objetivando o deferimento de tutela cautelar
ampla de indisponibilidade do patrimônios dos requeridos até o limite do débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2098877-43.2020.8.26.0000 - VOTO No 30892 - COMARCA: São Paulo – Vara
das Execuções Fiscais Estaduais - D
4/11
atualizado, na alçada de R$ 12.263.775,00, em razão da conduta da primeira
ré, devedora de altíssimas quantias de ICMS declarado e não pago e
executada contumaz perante o Foro das Execuções Fiscais Estaduais, que se
vale da complexa estrutura do grupo econômico integrado pelas demais rés
para, mediante atuação dos beneficiários reais (14o ao 18 o réus), recorrer a
diversos meios de fraude/evasão fiscal e blindagem/ocultação patrimonial.
A

r.
decisão
agravada
analisou
o
pedido
de
indisponibilidade de bens de forma bem fundamentada, apontando, específica
e pormenorizadamente, a conduta de cada qual dos corréus, bem como os
elementos configuradores do grupo econômico de fato e da confusão
patrimonial, como se vê:
"Analisando os documentos juntados pelo requerente, em
cognição sumária, verifico fortes indícios de que os requeridos foram um grupo
empresarial de fato, com confusão e blindagem patrimonial em prejuízo do pagamento
de credores, dentre eles o Estado de São Paulo.
Nos autos da execução fiscal 1503125-93.2019.8.26.0014,
mediante decisão do E. Tribunal de Justiça reconheceu-se que a executada e a
empresa Cavalera Comércio e Confecções Ltda. operam de forma coordenada, com
interesses comuns, sob a administração da mesma sócia e com confusão patrimonial,
pois os pagamentos em cartão de crédito efetuados à executada eram dirigidos à
empresa Cavalera, o que motivou o deferimento de sua inclusão no pólo passivo da
execução (fls. 413/417).
A mesma decisão foi tomada nos autos da execução fiscal
1502538-08.2018.8.26.0014, com determinação de penhora de recebíveis de
cartão de crédito em face da empresa então incluída - Cavalera, no mês de
setembro de 2019. Contudo, conforme cupons fiscais e canhotos de compras
com cartão, realizadas em outubro de 2019 e anexados pela FESP, as operações
foram faturadas em nome da executada, mas os recebíveis de cartão passaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2098877-43.2020.8.26.0000 - VOTO No 30892 - COMARCA: São Paulo – Vara
das Execuções Fiscais Estaduais - D
5/11
a ser compensados em favor da empresa André D.B Comércio de Confecções
Eireli (fls. 220), constituída no mês de setembro de 2019 (contemporaneamente à
decisão judicial de constrição), que possui com a executada identidade de
endereço, email e telefone e atualmente de titularidade de João Adalberto Esteque
Júnior (fls. 309), o qual se apresenta como vendedor da empresa Cavalera (fls. 315).
Flagrante a confusão patrimonial existente entre a executada e
a requerida Cavalera Comércio e Confecções Ltda, assim como entre a executada e o
requerido André D.B Comércio de Confecções Eireli.
... Os documentos juntados dão conta, também, da
participação das empresa Di Cesare Tecidos e Confecções Ltda. e JHJ
Consultoria, Assessoria e Administração de Bens Eireli, mediante identidade de
sócios, endereço - DI CESARE (fls. 348/349), email e contato telefônico da
executada - JHJ (fls. 354), indicando que compartilham da mesma estrutura e
quadro de funcionários.
No mesmo local, e também se valendo do mesmo aparato
estrutural do grupo, funciona a empresa HW Hiar Neto - Empresário Individual,
de titularidade do requerido Hanna Wadih Hiar Neto, detentor de procuração
lavrada por várias empresas do grupo, com amplos poderes de gerência, a
despeito de não figurar no quadro societário das mesmas. A confusão
patrimonial se torna evidente ao arcar com as custas processuais da ação
judicial movida pela executada (fls. 358/359, 362/375, 376/379).
A empresa HAM Consultoria, Assessoria e Administração de
bens, também composta por membros da mesma família, se apresenta perante
terceiros como empresa do grupo Cavalera (fls. 380/382 e 407/412).
... Em relação à requerida FAZ Gestão e Participações Ltda., a
Procuradoria apurou a transferência, a esta, de vários imóveis dos sócios requeridos
Valéria e Alberto, em tentativa de ocultação do patrimônio, com uso pelas demais
empresas do grupo econômico." (fls. 616/620 - g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2098877-43.2020.8.26.0000 - VOTO No 30892 - COMARCA: São Paulo – Vara
das Execuções Fiscais Estaduais - D
6/11
Além
disso,
as
demais
empresas
assumidamente
pertencem ao grupo Cavalera, como afirmado pelas próprias na ação judicial
no
1004792-62.2014.8.26.0010
e
no
agravo
de
instrumento
no
2062652-63.2016.8.26.0000.
Assim, a farta documentação acostada à petição inicial dá
conta da existência do grupo econômico de fato, agindo as empresas e as
pessoas físicas requeridas de forma coordenada e em conluio, com interesses
comuns, sempre de forma a obstar que o patrimônio seja atingido pelos
credores.
Como constou na r. decisão agravada: “No caso, K2
Comércio de Confecções Ltda. possui dívida fiscal correspondente a ICMS declarado
e não pago de R$ 12.249.856,24 (fls. 212/219). Como forma de diminuição de
pagamento de tributos foram criadas outras empresas, sempre com membros da
família no quadro societário, utilizando a mesma marca Cavalera. Várias empresas
ocupam o mesmo endereço ou móveis contíguos, possuindo o mesmo endereço de
email e telefone, sob administração dos membros da mesma família e com confusão
patrimonial."
Nesse contexto, não comporta acolhimento o argumento
de que Joana foi vítima da conduta ilícita praticada pelos demais sócios, a qual
ficaria evidenciada com o conflito societário citado nos autos de origem, de
forma que sua responsabilidade deve ser afastada.
Isso porque Joana era sócia administradora de várias das
empresas do extenso grupo econômico, tanto em períodos correspondentes
aos fatos geradores, como na prática de atos de blindagem patrimonial. Além
disso, confessou ter constituído empresas do grupo em nítido desvio de
finalidade, pois mero estabelecimentos, tudo conforme farta documentação
acostada aos autos originários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2098877-43.2020.8.26.0000 - VOTO No 30892 - COMARCA: São Paulo – Vara
das Execuções Fiscais Estaduais - D
7/11
Ademais, desde sua reintegração como administradora da
K2 Comércio de Confecções Ltda., em novembro de 2019, não tentou
regularizar a situação fiscal das empresas, com eventual oferecimento de bens
à penhora ou adesão ao programa de parcelamento fiscal, a demonstrar a sua
má-fé.
Por fim, insta consignar que o art. 124, II, CTN ("Art. 124.
São solidariamente obrigadas: ... II - as pessoas expressamente designadas por lei.")
c.c art. 10, XIII, da Lei Estadual no 6.374/89 (“Art. 10. São também responsáveis:
XIII - solidariamente, a pessoa natural, na condição de sócio ou administrador, de fato
ou de direito, de pessoa jurídica, pelo débito fiscal desta última quando: ...”) não
exigem poderes de administração para a responsabilização solidária da pessoa
física, bastando ser sócia da devedora.
Assim, não é caso de excluir Joana Hiar do decreto de
indisponibilidade de bens na cautelar fiscal.
Igualmente insubsistentes os argumentos de que se vale a
empresa ora agravante para defender não integrar o grupo econômico de fato.
Sua participação ficou bem caracterizada, como se vê no trecho destacado na
r. decisão agravada em trecho transcrito acima, havendo identidade de sócio,
email e contato telefônico, a indicar que compartilha da mesma estrutura e
quadro de funcionários que várias empresas do grupo.
O mero fato de ter sido a empresa constituída
supostamente para o gerenciamento de recebíveis de aluguéis não é suficiente
para comprovar não integrar o grupo econômico nesse contexto fático, que
indica o contrário.
O reconhecimento de sua responsabilidade solidária
encontra respaldo no seguinte dispositivo do Código Tributário Nacional:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2098877-43.2020.8.26.0000 - VOTO No 30892 - COMARCA: São Paulo – Vara
das Execuções Fiscais Estaduais - D
8/11
Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
... Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não
comporta benefício de ordem.
E a observância dos seus requisitos são suficientes para a
medida concedida.
Quanto à alegação de impossibilidade de decretação de
indisponibilidade de bens, em razão de ter sido desrespeitado o quanto
decidido pelo C. STJ no REsp no 1.377.507/SP, cumpre tecer alguns
comentários.
De início, anota-se que a cautelar fiscal foi ajuizada
justamente em razão de terem sido frustradas todas as tentativas anteriores de
penhora de bens da executada originária e da empresa incluída no pólo
passivo integrante do mesmo grupo econômico (Cavalera Comércio e
Confecções Ltda).
Além disso, o pedido de indisponibilidade encontra
respaldo na Lei 8.397/92 e não no art. 185-A do CTN, de forma que inexiste
obrigação de ser possibilitada à executada nova nomeação à penhora ou o
esgotamento das diligências para localização de bens passíveis de constrição,
bem como inaplicável o citado precedente do C. STJ.
Em hipótese análoga à presente, o C. Superior Tribunal de
Justiça já decidiu em sentido contrário ao defendido neste recurso:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR
FISCAL INCIDENTAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2098877-43.2020.8.26.0000 - VOTO No 30892 - COMARCA: São Paulo – Vara
das Execuções Fiscais Estaduais - D
9/11
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
E/OU
DIREITOS
DE
PESSOAS
NÃO
INTEGRANTES
DO
POLO
PASSIVO.
FRAUDE.
REDIRECIONAMENTO.
POSSIBILIDADE.
1.
Havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de
pessoas físicas e/ou jurídicas, como a criação de pessoas
jurídicas fictícias para oportunizar a sonegação fiscal ou o
esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da
execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas
envolvidas e, com base no poder geral de cautela e dentro
dos limites e condições impostas pela legislação, estender
a ordem de indisponibilidade para garantia de todos os
débitos tributários gerados pelas pessoas participantes da
situação ilícita, pois "os requisitos necessários para a
imputação da responsabilidade patrimonial secundária na ação
principal de execução são também exigidos na ação cautelar
fiscal, posto acessória por natureza" (REsp 722.998/MT, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/04/2006, DJ
28/04/2006). 2. Os bens indisponibilizados servirão, em
conjunto, à garantia dos diversos créditos tributários cujo
adimplemento era da responsabilidade das pessoas
integrantes do esquema de sonegação fiscal. 3. Sendo o
caso de atos fraudulentos, a indisponibilidade de bens
decorrente da medida cautelar fiscal não encontra limite no
ativo permanente a que se refere o § 1o do art. 4o da Lei n.
8.397/1992. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido limita a
ordem de indisponibilidade ao processo executivo fiscal da qual
a cautelar fiscal é incidente, não admitindo, desde logo, que
alcance pessoas não integrantes do polo passivo. 5.
Considerado o delineamento fático-probatório do acórdão a quo,
não há elementos que possibilitem verificar se a ordem de
indisponibilidade alcança as outras pessoas jurídicas e físicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2098877-43.2020.8.26.0000 - VOTO No 30892 - COMARCA: São Paulo – Vara
das Execuções Fiscais Estaduais - D
10/11
indicadas pela Fazenda exequente. 6. Recurso especial
parcialmente provido. (REsp 1656172/MG, Rel. Ministro
GURGEL
DE
FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
11/06/2019, DJe 02/08/2019 - g.n.)
Bem como esta C. Câmara:
Agravo de Instrumento
Ação cautelar fiscal
R. Decisão
agravada que determinou a indisponibilidade dos bens do
agravante Recurso manejado pelo réu Desprovimento de
rigor
Caso que envolve o interesse público, diante da
necessidade de ressarcimento do erário
Além das razões
recursais não apresentarem qualquer prova de que o ato da
Administração Pública tenha sido imotivado ou ilegítimo,
preponderando, portanto, a presunção de legalidade, há indícios
suficientes de tentativa de fraude ao Fisco Ausência de prova
segura quanto à verossimilhança do direito alegado e risco de
dano
irreparável,
sobretudo
em
se
considerando
a
reversibilidade da medida
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2132345-66.2018.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Cajamar - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/02/2019;
Data de Registro: 19/02/2019)
Agravo de Instrumento
Ação cautelar fiscal
R. Decisão
agravada que determinou a indisponibilidade dos bens do
agravante Recurso manejado pelo réu Desprovimento de
rigor
Caso que envolve o interesse público, diante da
necessidade de ressarcimento do erário
Além das razões
recursais não apresentarem qualquer prova de que o ato da
Administração Pública tenha sido imotivado ou ilegítimo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2098877-43.2020.8.26.0000 - VOTO No 30892 - COMARCA: São Paulo – Vara
das Execuções Fiscais Estaduais - D
11/11
preponderando, portanto, a presunção de legalidade, há indícios
suficientes de tentativa de fraude ao Fisco Ausência de prova
segura quanto à verossimilhança do direito alegado e risco de
dano
irreparável,
sobretudo
em
se
considerando
a
reversibilidade da medida
Decisão mantida
Recurso
desprovido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2132345-66.2018.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Cajamar - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/09/2018;
Data de Registro: 25/09/2018).
Por tais motivos, deve ser mantida integralmente a r.
decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator